Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. EVICÇÃO DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELO EVICTO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. ARTIGO 447 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE OU DE FATO DANOSO. ARTIGO 457 DO CÓDIGO CIVIL. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido é matéria de direito e consiste na possibilidade de o autor pleitear a rescisão do contrato de compra de venda do imóvel, em decorrência da perda do bem por sentença judicial, bem como o direito ressarcimento dos valores pagos pelo imóvel.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização com perdas e danos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do contrato pactuado entre as partes, referente ao imóvel descrito no contrato, ante o inadimplemento absoluto do requerido e a evicção, restituindo as partes ao status quo ante; b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em favor da parte requerente. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. Narra que a presente lide se trata de reparação civil, portanto, prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil. Sustenta que o feito guerreado foi ajuizado (4 anos e 10 meses) depois da aquisição do bem objeto do litígio. No mérito, sustenta que o apelado tinha conhecimento do risco da evicção, tendo assumido tacitamente e expressamente.
2. Inicialmente, o magistrado a quo proferiu sentença cuja fundamentação apresentada se referia a outro processo. 2.1. A parte autora opôs embargos de declaração para que fosse corrigido o erro material acerca da fundamentação da sentença, o que foi acolhido pelo magistrado, tendo proferido em seguida sentença com nova fundamentação.
3. Da gratuidade de justiça. Deferida. 3.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.4. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3.5. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). 3.6. Na hipótese, apelante informou que sua situação financeira se agravou ainda mais, haja vista que teve a cassação de sua aposentadoria do cargo de Policial Civil da PCDF, o que foi confirmado por meio do documento acostado. 3.7. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.8. Jurisprudência: “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017).
4. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Rejeitada. 4.1. De início, observa-se que a controvérsia não diz respeito à anulação do negócio jurídico em decorrência de inadimplência, como quer o réu, a ensejar o reconhecimento de prescrição por responsabilidade civil. 4.2. Diversamente, trata-se de demanda fundada em evicção, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da violação do direito do evicto, ou seja, do trânsito em julgado da sentença que decretou a perda do bem em favor de terceiro. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão fundada em direito decorrente de evicção (art. 205 do Código Civil), contados do trânsito em julgado da sentença que resultou a perda da coisa, que foi quando o evicto teve o seu direito violado. (...)”. (07237750420188070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 2/10/2020.) 4.4. É de se salientar que o artigo 189 do Código Civil consagra o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito. 4.5. Ademais, a prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com o trânsito em julgado da sentença que resultou a evicção, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. 4.6. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença que resultou a evicção, - sentença oriunda da ação de reintegração de posse -, ou seja, em 17/11/2020. Neste passo, ajuizada a presente ação em 15/12/2021, não há falar em perecimento da pretensão.
5. Do mérito. 5.1. A evicção é a perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, em razão de um motivo jurídico anterior à sua aquisição. Em outras palavras, é a perda de um bem pelo adquirente, em consequência de reivindicação feita pelo verdadeiro dono. 5.2. O art. 447 do Código Civil dispõe que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. O direito do adquirente contra a evicção decorre de lei, independe de cláusula expressa. Na sequência, o art. 450 do mesmo diploma legal, prevê que tem direito o evicto à restituição integral do preço. 5.3. Há duas hipóteses, uma legal e outra convencional, em que pode ser afastada a garantia da evicção. A primeira está prevista no art. 457 do CC, que dispõe: “Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.”. A segunda, no art. 448 do CC que informa que as partes podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção por cláusula expressa. 5.4. No caso, a prova material evidencia que o apelado não tinha qualquer conhecimento da litigiosidade do bem quando da assinatura do instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel com o réu. 5.5. Também não há qualquer disposição no referido instrumento que diminua ou exclua a responsabilidade do vendedor pela evicção. Portanto, correta a condenação do apelante à restituição dos valores pagos pelo apelado. 5.6. Jurisprudência: “(...) 4.1. Ocorrendo a evicção, o alienante do bem é quem deve responder pelos efeitos dela decorrentes, nos termos do que determina o artigo 447 do Código Civil. (...) 5. Resta caracterizado o instituto da evicção, no advento da perda da posse sobre bem imóvel, em razão de decisão judicial que atribuiu o direito possessório a terceiro. 5.1. Cabe ao cedente o ressarcimento, ao cedido, do valor do bem à época em que ocorreu a evicção, nos termos do parágrafo único, do artigo 450, do Código Civil; além dos demais prejuízos que dela resultaram. (...)” (07052245820188070006, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 5/4/2022).
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação (R$ 140.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelo improvido.